Tribunal: TJMT
Processo: 0003988-08.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003988-08.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROSANE SOARES DA SILVA - CPF: 921.694.141-34 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAROLANE SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
,
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA, JUS AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA E DIREITO À DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME
SEMIABERTO - ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA TRAFICÂNCIA - NARRATIVAS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA

- APREENSÃO DAS DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO -
“TER EM DEPÓSITO”
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL

- ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - INDICATIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO HABITUAL DE DROGAS PELO APELANTE - DISTRIBUIÇÃO DIRETA AOS USUÁRIOS -

SUBSTÂNCIAS DESTINADAS PARA O CONSUMO PESSOAL - INVEROSSÍMIL - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO TRÁFICO DE DROGAS - FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO OU USUÁRIO-TRAFICANTE COMUM - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPERTINÊNCIA - REITERAÇÃO ESPECÍFICA EVIDENCIA DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADO - ACÓRDÃOS DO STJ -

PENA DE MULTA -

IMPOSIÇÃO LEGAL (CPP, ART. 804) - ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPROVAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - DETRAÇÃO NÃO ENSEJA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃO DO TJMT - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (CP, ART. 44, I) - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(TJMT, Ap no 150914/2017)

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, Ap no 156910/2017)

A reiteração específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap no 130743/2017).

A condenação em pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064; TJMT, NU 0001292-27.2016.8.11.0018).

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap 132740/2017)

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003988-08.2018.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ROSANE SOARES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROSANE SOARES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 209656), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (ID

27905473).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que promovia a
“mercancia de substancia entorpecente”
; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a pena-base teria sido fixada em patamar
“desproporcional e desarrazoado”
; 4) a reincidência específica não estaria caracterizada,
“visto que o feito apontado pelo magistrado [...] fora extinto em 01/12/2018 por cumprimento a pena”
; 5) faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não se dedica a atividades criminosas tampouco integra organização criminosa; 6) não possui condições financeiras de pagar a pena de multa, motivo pelo qual deveria ser afastada a sanção pecuniária; 7) possui direito à detração do período de prisão preventiva.

Pede o provimento para que seja absolvida ou desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos e estabelecido regime semiaberto (ID 27905490).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 27905951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de drogas - Condenação - Ré Rosane condenada a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; reincidente, regime fechado - Irresignada, a Defesa requer absolvição conforme art. 386, VII do CPP, ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 30560454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de maio de 2018, na residência localizada na Rua Takashi Takahara, n° 13, Bairro Cohab Jaime Campos, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, as denunciadas ROSANE SOARES DA SILVA e KAROLANE SILVA DE SOUZA, (mãe e filha respectivamente), foram presas em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois traziam consigo 7,38g (sete gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína e l2,25g (doze gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fls. 40/42-IP.

Infere-se do caderno informativo, que Investigadores da Policia Civil, após receberem informações constantes no Boletim de Ocorrência n° 20l8.156088 (fls. 37/38), referente a pratica de tráfico de entorpecentes praticado por ROSANE e KAROLANE, deram início as diligências.

Consta que, no dia seguinte, os policiais em continuidade das investigações localizaram as denunciadas neste município, as quais estavam na residência de Rosangela, acompanhado de várias outras pessoas que supostamente participavam de uma festa de chá de bebe.

Conforme verificado pela equipe de policiais durante a abordagem e revista, havia maconha na boca de ROSANE, bem como outras porções da mesma substancia e de cocaína com KAROLANE.

Destaca-se, que segundo informações recebidas pelos policiais, ROSANE é a responsável pela distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ de Poxoréu/MT e Primavera do Leste/MT.

Insta mencionar, que a denunciada ROSANE possui um Executivo de Pena na Comarca de Rondonópolis/MT (Código TJ/MT 600961) e está respondendo por 02 (duas) ações penais pelo crime em comento (Código TJ/MT 73335 e 325214).

Diante das evidências, as denunciadas ROSANE e KAROLANE foram presas em flagrante delito e indiciadas pelos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

Pelo exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência ROSANE SOARES DA SILVA e KAROLANE SILVA DE SOUZAI como incursas nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343 [...].”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - ID 27904967)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fl. 09), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 11/15), Boletins de Ocorrência (fls. 41/42, 43 e 44/45), Laudo Pericial Preliminar (fls. 47/48) e laudo definitivo (fls. 91/93) o qual concluiu que ‘Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para a presença de MACONHA e COCAÍNA’.

A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à suas prisões em flagrante.

Para tanto, passo à transcrição dos testemunhos dos Policiais Civis responsáveis pelas investigações que culminaram na prisão em flagrante das rés, na posse de substâncias entorpecentes. Vejamos. [...]

Como se vê, embora as acusadas neguem o cometimento do crime em comento, verifica-se que as mesmas já estavam sendo alvo de investigações pretéritas pela Polícia Civil, por estarem transportando drogas para Poxoréo e Primavera do Leste, com o intuito de abastecer “bocas de fumo” nestes municípios.

Da abordagem policial realizada, logrou-se apreender com a acusada Rosane aproximadamente 08g de cocaína, escondida dentro de sua boca, e com a ré Karolane, aproximadamente 13g de maconha, parte escondida em suas vestes, outra parte em sua genitália, além de ácido bórico e R$ 104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro, em nota trocada.

Não bastasse, logo que perceberam a presença da autoridade policial as rés deram conta de ocultar o entorpecente que traziam consigo, sendo a ré Rosangela colocando dentro de sua boca, e a ré Karolane ocultando em suas vestes e partes íntimas.

Portanto, as denúncias informando que as rés estariam transportando drogas para Poxoréo e Primavera do Leste corroboram perfeitamente os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, as quais indicaram a autoria de Rosane e Karolane no delito em estudo, confirmando a apreensão de substâncias ilícitas, no momento da abordagem policial.

Importante frisar, que as rés já vinham sendo investigadas e acompanhas pela Polícia Civil de Poxoréo, como responsáveis pelo abastecimento de drogas no município de Poxoréu e Primavera do Leste-MT, conforme declarou em juízo o investigador Luiz Otávio, um dos coordenadores da operação que culminou na prisão das mesmas.

Consigno ainda que estes fatos não é um cenário isolado na vida das rés, sobretudo em relação à ré Rosane Soares da Silva, a qual ostenta uma condenação penal transitada em julgado por tráfico de drogas, oriundo da Comarca de Rondonópolis-MT (EP 600961).

Pontuo ainda, que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato dos acusados, que as mantinham em seu poder, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros. [...]

Aliás, ainda que seja verdade a versão acima, tal conduta não descaracteriza a mercancia, até mesmo porque o fato de consumir entorpecentes não impede o agente de repassá-la a terceiros, vez que a venda de drogas é usualmente adotada por usuários para sustentar o vício, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 1, o qual traz a seguinte redação: [...]

Logo, uma vez configurado o crime de tráfico de drogas, não há como desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006.

Assim, amplamente demonstrado que em 15 de maio de 2018, na residência localizada na Rua Takashi Takahara, n. 13, Bairro Cohab Jaime Campos, nesta cidade e comarca, as denunciadas trouxeram consigo 7,38g de cocaína e 12,25g de maconha, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo Positivo de constatação de fls. 40/42.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar ROSANE SOARES DA SILVA e KAROLANE SILVA DE SOUZA às penas dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e absolvê-las do crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Passo à dosimetria da pena.

ROSANE SOARES DA SILVA [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2a FASE - Agravo a pena em 1/6, diante da reincidência específica da ré (EP 600961/Rondonópolis).

3a FASE. - Outrossim, deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, considerando que a acusada é reincidente específica. [...]

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3o do CP, da dada a reincidência específica ré.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, pois presumidamente pobre na forma da lei [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID

27905473)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão
(ID 27904969), Laudo de Constatação
Preliminar no 210.2.04.2018.006585-01 (ID 27904977) e Laudo Pericial no 3.14.2018.45571-01 (ID 27904990), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações Esdriana Cardoso Moraes Santos, investigadora de polícia (ID 27904972), Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, investigadora de Polícia (ID 27904972), Rosângela Nascimento de Souza, testemunha (ID 27904972), Josiele Pereira de Souza, testemunha (ID 27904972), a apelante (ID 27904974), e Karolane Silva de Souza, corré (ID 27904975).

Em Juízo, foram ouvidos Esdriana Cardoso Moraes Santos, investigadora de polícia, Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, investigadora de Polícia, Luiz Otávio, investigador de polícia, Josiele Pereira de Souza, testemunha, Karolane Silva de Souza, corré, e a apelante (Relatório de Mídias/ID

27905960).

A delegada de Polícia [Anamara Machado Costa] elaborou Relatório Final do qual infere-se que:

“O presente caderno investigativo foi iniciado através de prisão em flagrante efetuada pela Polícia Civil, conforme Boletim de Ocorrência n.° 2018.156680 que de notícias que a polícia civil recebeu denúncias de que ROSANE SOARES DA SILVA e sua filha KAROLANE SILVA DE SOUZA estariam a praticar o crime de tráfico de drogas nesta comarca. Em investigação iniciada com o fim de confirmar ou não a denúncia recebida, os investigadores desta unidade policial levantaram informações de que as suspeitas já respondem por ações penais em decorrência do crime de tráfico de drogas, e que foram indicadas por outros flagranteados como sendo as fornecedoras de drogas por eles utilizadas.

Ante os fatos narrados, foram realizadas diligências para localização das suspeitas e uma vez encontrada sua residência, uma equipe policial se deslocou ao local, onde ambas suspeitas se encontravam, e também uma menor, que fazia uso de substâncias entorpecentes.

Em revista domiciliar e corporal efetuada foram encontrados os entorpecentes apreendidos.”
(ID 27904981)

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 15.5.2018, por volta das 12h, as investigadoras de Polícia Esdriana Cardoso Moraes Santos e Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, apreenderam 8g (oito gramas) de cocaína, escondidas dentro da boca da apelante ROSANE SOARES DA SILVA, 13g (treze gramas) de maconha, que estavam nas vestes e genitália da corré Karolane Silva e Souza, além de ácido bórico e a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais), em notas de pequeno valor, quando elas se encontravam em uma residência localizada à
na Rua Takashi Takahara, no 13, bairro Cohab Jaime Campos, Primavera do Leste/MT
(ID 20489475/Relatório de Mídias/ID 27905960);

- Esdriana Cardoso Moraes Santos [investigadora de Polícia] relatou, nas fases policial e judicial, que foram informados por Luiz Otávio Lemes Viera, investigador de Polícia lotado em Poxoréu [que investigavam a apelante há algum tempo juntamente com o
“policial Fábio”
], de que ela estaria transportando drogas para abastecer bocas de fumo de Poxoréu e Primavera do Leste; após diligências, localizaram a apelante e corré Karolane Silva de Souza e apreenderam porções de cocaína e maconha na posse de ambas (ID 27904972/Relatório de Mídias/ID 27905960);

- Viviana Gonçalves da Silva [investigadora de Polícia], na Delegacia de Polícia e em Juízo, confirmou as informações recebidas sobre as investigações pretéritas que recaíam sobre a apelante, bem como a apreensão das drogas; pontuou, ainda, que
“Juliana, filha da Josiele estava de fato no local, durante sua oitiva, informal, afirmou que já adquiriu droga com a Rosane”
(ID 27904972/Relatório de Mídias/ID 27905960);

- Luiz Otávio Lemes Viera [investigador de Polícia] informou, na fase judicial, que as investigações estavam direcionadas para a apelante, a qual é muito conhecida no meio do comando vermelho, como
“mãe velha”
; que ela é responsável por distribuir droga em Poxoréo e Primavera do Leste; a filha dela [
“Karolane”
] também é traficante e esposa de
“Maicon”,
que está preso por tráfico de drogas; no dia dos fatos, foram informados que as duas

[Rosane e Karolane] estariam vindo com droga para Primavera do Leste e Poxoréo; após ser montada uma operação em Primavera do Leste, a apelante e

a corré foram encontradas em uma residência, sendo que foram localizadas drogas na boca de Rosana e genitália de Karolane (ID 27904972/Relatório de Mídias/ID 27905960);

- a apelante
e a corré Karolane Silva de Souza negaram a autoria, em ambas as fases da persecução penal, afirmando ser apenas usuária de drogas (ID 27904974/ ID 27904975/Relatório de Mídias/ID

27905960).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de investigações sobre a distribuição de drogas pela apelante nos municípios de Poxoréu e Primavera do Leste.

A apreensão de 8g (oito gramas) de cocaína, escondidas na boca da apelante, 13g (treze gramas) de maconha, nas vestes e genitália de Karolane Silva e Souza [corré e filha da apelante], ácido bórico e o valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais), cuja origem lícita não foi comprovada (ID 8526036/Relatório de Mídias/ID

8526194), foi descrita coerentemente pelos investigadores de Polícia Esdriana Cardoso Moraes Santos, Viviana Gonçalves da Silva e Luiz Otávio Lemes Viera, em ambas fases da persecução penal, de modo a elidir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], o registro acerca da traficância habitual e a presença de usuária, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por sua vez, a assertiva de que as substâncias seriam destinadas para o consumo pessoal não se mostra verossímil, ao sopesar os indicativos de comercialização habitual de drogas pela apelante, com distribuição para “bocas de fumo” de Poxoréu e Primavera do Leste.

Atente-se que “
compete à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação [...] apontam para conclusão diversa”
(TJMT, Ap 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016).

De qualquer forma,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap no 150914/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.3.2018)

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(Ap no 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória apresentam-se impertinentes.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de modo que não se evidencia interesse recursal na pretensão de reduzi-la.

Na segunda fase, a apelante, à época do fato [15.5.2018], possuía condenação por tráfico de drogas e corrupção de menor (ID 27905475 e Sistema
Primus
- Código 600961/Comarca Rondonópolis), transitada em julgado no dia 26.11.2011, cujo processo executivo não foi declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena (SEEU no 0005397-79.2011.8.11.0064), tampouco decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos (CP, art. 64, I), a caracterizar sua reincidência específica (STJ, AgRg no HC no 484.225/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.3.2019).

Assim sendo, deve ser mantida a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, decorrente do agravamento na fração de 1/6 (um sexto), visto que não há atenuantes. (STJ, HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019)

Na terceira fase, inexistem causa de diminuição de pena.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, na data do fato [15.5.2018], a apelante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas e corrupção e menor (Sistema
Primus
- Código 600961/Comarca Rondonópolis), além de outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença foi proferida em 1o.6.2017, com trânsito em julgado no dia 3.9.2018 (Sistema
Primus
- Código 73335/Comarca Poxoréu).

A reiteração específica evidencia dedicação da apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap no 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Portanto, mostra-se inaplicável a referida causa de diminuição de pena, ao que deve ser preservada a pena definitiva da apelante em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seu turno
, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019; TJMT, NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

No que se refere ao regime, conserva-se o inicial fechado, em razão reincidência específica (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o), apesar da pena de reclusão inferior a 8 (oito) anos (STJ, HC no 499.388/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).

Quanto à detração penal, verifica-se que a apelante está segregada desde 15.5.2018, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

A dedução, pelo Tribunal,

do período de custódia cautelar da pena definitiva - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa - não ensejaria

a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], por ser a apelante reincidente específica (CPP, art. 387, § 2o).

Nesse quadro, competirá ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Adota-se acórdão deste e. Tribunal:

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018)

Enfim
, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020